Tribunal: TJSP
Processo: 2005086-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de tributos c/c repetição de indébito – ICMS incidente sobre TUSD e TUST – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Relevância do fundamento demonstrada - Perigo da demora evidenciado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de tributos c/c repetição de indébito – ICMS incidente sobre TUSD e TUST – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Suspensão dos processos que não obsta a apreciação de tutela de urgência – Presença dos requisitos autorizadores – Relevância do fundamento demonstrada - Perigo da demora evidenciado - Precedente – Provimento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005086-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005086-20.2020.8.26.0000 - Voto no 30.461
2
Voto no 30.461
Agravo de Instrumento no 2005086-20.2020.8.26.0000
Agravante: Maria das Graças de Carvalho Vieira
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: Vara da Fazenda Publica de Presidente Prudente
Juiz: Dr. Darci Lopes Beraldo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de tributos c/c repetição de indébito
ICMS
incidente sobre TUSD e TUST Tutela de urgência indeferida
Pretensão de reforma Possibilidade Suspensão dos processos
que não obsta a apreciação de tutela de urgência Presença dos
requisitos autorizadores Relevância do fundamento demonstrada
- Perigo da demora evidenciado - Precedente Provimento do
agravo de instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação
jurídico tributária c.c. repetição de indébito movida por Maria das Graças
de Carvalho Vieira contra Estado de São Paulo, por meio da qual foi
indeferida a tutela de urgência para se compelir o requerido a se abster de
incluir as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição
(TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia
elétrica.
Alega a agravante, em síntese, que a determinação de
suspensão proferida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 986
não impede a apreciação da tutela de urgência e que as tarifas TUST e TUSD
não compõem a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de
energia elétrica. Afirma que a exação combatida ocorre mensalmente e que a
manutenção da cobrança até o final do processo irá afetar sua esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005086-20.2020.8.26.0000 - Voto no 30.461
3
patrimonial, considerando a demora na repetição do indébito (fls. 01/15).
O recurso foi processado com a outorga de efeito ativo
(fls. 17/18).
Houve contraminuta (fls. 23/35).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe dou provimento.
Antes de tudo, cumpre reforçar que a determinação de
suspensão dos processos que versem sobre a inclusão das Tarifas de Uso do
Sistema de Distribuição e de Transmissão na base de cálculo do ICMS
incidente sobre a fatura de energia elétrica, proferida nos autos do ProAfR
nos EREsp no 1.163.020-RS pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça (Tema no
986), não obsta a apreciação de tutela de urgência em casos como o presente,
por força do que dispõe o art. 314 do CPC/15.
Além disso, vale ressaltar que o presente recurso
comporta limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido,
mas apenas da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de
antecipação de tutela, quanto à existência de prova inequívoca da
verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo.
Na hipótese dos autos, respeitado o entendimento do i.
magistrado a quo, cumpre reconhecer que tais requisitos estão presentes.
Neste momento de cognição sumária, é possível verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005086-20.2020.8.26.0000 - Voto no 30.461
4
que existem inúmeros julgados desta Eg. Corte e do Col. Superior Tribunal de
Justiça a reconhecer o direito reclamado pela agravante, o que, a princípio,
evidencia a relevância do fundamento invocado.
Ademais, a manutenção da cobrança impugnada no curso
da discussão sobre a incidência do tributo poderá afetar a esfera patrimonial
da agravante, que somente poderá obter a restituição dos valores mediante o
moroso procedimento dos precatórios.
Nesse sentido, tem julgado esta Col. Câmara:
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Ação para obstar a cobrança de
ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão
(TUST) e Distribuição (TUSD). Tutela antecipada indeferida.
Presentes requisitos para concessão. Precedentes. Suspensão
determinada nos autos do IRDR no 2.246.948-26.2016.8.26.0000
não obsta a apreciação de tutela de urgência (art. 982, § 2o, do
CPC). Recurso provido”.
(TJSP. Agravo de Instrumento 2169644-14.2017.8.26.0000; Rel.
Des. EVARISTO DOS SANTOS, j. 26/02/2018).
“EMENTAS:
IRDR - Recebimento do IRDR sobre o tema da incidência de
ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST e determinação de
suspensão dos feitos sobre o mesmo tema - Possibilidade de
análise de medidas urgentes (art. 982, §2o, do CPC).
TUTELA PROVISÓRIA
Tributário - ICMS
Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido para que o Estado de São
Paulo se abstenha de cobrar o ICMS sobre valores devidos a
título de TUST e TUSD - Presença de elementos que evidenciam
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo (art. 300 do NCPC) - Recurso provido.”
(TJSP. Agravo de Instrumento no 2174436-11.2017.8.26.0000; Rel.
Des. REINALDO MILUZZI, j. 05/03/2018).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005086-20.2020.8.26.0000 - Voto no 30.461
5
termos acima mencionados.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora